Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702097-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA GOMEZ RABELLO AGRAVADO: SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Carla Gomez Rabello contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0700576-85.2021.8.07.0020, ID no 81445496, págs. 1-3). 2. A agravante relata, em suma, que em 18/06/2016 implantou prótese de silicone mamária bilateral fabricada pela agravada (modelo SILIMED 20621-285), mas após apresentar quadro de dores descobriu que a prótese direita está rompida e a esquerda com contratura capsular grau III. 3. Esclarece que necessita com urgência da sua remoção e substituição, conforme recomendado pelo médico cirurgião que a acompanha. Defende que os requisitos para a antecipação de tutela recursal estão preenchidos e pede que a agravada seja imediatamente compelida a custear integralmente as despesas com a cirurgia de troca de suas próteses, no valor total de R$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais). 4. Preparo (ID no 22646016 e no 22646017). 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. Conforme ponderado na decisão recorrida, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não é possível presumir que o problema identificado nas próteses mamárias da agravante decorra de defeito na fabricação do produto, sendo imprescindível oportunizar a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1270400, 07064998920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. O exame de ressonância que instrui a petição inicial indica que há “sinais de rotura intracapsular à direita” (ID no 81339553), porém, dos demais elementos probatórios não é possível determinar, neste momento processual, se seria defeito de fabricação ou consequência de outra causa. 9. Já se passaram quase cinco anos da data do implante, não se podendo afirmar, na precariedade de uma liminar, que há defeito no produto. As próteses de aumento volumétrico de silicone têm prazo “normal” de durabilidade depois de implantadas e devem ser substituídas de tempos em tempos. O prazo pode ser maior ou menor, a depender, inclusive, de condições idiossincráticas da paciente. Mas não há, entre nós, a hipótese conhecida como res ipsa loquitur, a coisa fala por si e dispensa qualquer prova. Não há, no sistema jurídico brasileiro, presunção de defeito nem garantia vitalícia para esse produto como, de resto, não há garantia vitalícia imposta em lei para nenhum produto. A garantia estendida depende de contrato. 10. Também não é conhecido, no período que compreende o implante da agravante, recall da marca, como ocorreu, em 2010, com próteses fabricadas por uma indústria francesa, e em 2019 com próteses fabricadas por duas outras indústrias europeias. 11. Uma empresa que fabrica próteses registradas na Anvisa não pode, aprioristicamente, ser responsabilizada pelo defeito em um único par de próteses, quase cinco anos depois do implante, sem que se investigue a causa exclusiva ou o concurso de outras causas. 12. Não é do conhecimento público nem a agravante demonstrou que tenha havido determinação da Anvisa para o recolhimento de próteses do mercado, fabricadas pela agravada. Para assegurar o recall, todas as próteses, no mundo inteiro, são numeradas e a paciente recebe o certificado com o respectivo número para controle e acompanhamento. 13. Em que pese à responsabilidade objetiva da agravada, proveniente da relação de consumo, a probabilidade do direito deveria constar na análise inicial e sumária das provas apresentadas pela agravante, delas extraindo-se o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a concessão de medida pleiteada e a postergação do contraditório, o que não se vislumbra no caso concreto. Evidentemente, deveria haver elementos incontestáveis de responsabilidade. Relação de consumo não cobre garantia vitalícia do produto nem é prova soberana para qualquer insucesso em um procedimento médico como o narrado nos autos. 14. O art. 300 do CPC não permite a concessão de tutela de urgência se ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. Precedente: Acórdão 1225601, 07193968620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Ausentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante, nos termos anteriormente salientados, o pedido deve ser indeferido. Dispositivo 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO